Tribunal: STF
Processo: HC 68181
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-12-11
Data de publicação: 1990-12-11

Ementa:
"Sursis". Prazo fixado. Justificação se superior ao minimo.
         Tendo-se que o prazo de suspensão condicional  da  pena  foi
superior ao minimo, sem qualquer fundamentação que  justificasse  tal
acréscimo, e sem que se  veja  motivo  para  tal  exasperação,  e  de
deferir-se o "habeas corpus" para que tal  prazo  fique  reduzido  ao
minimo (dois anos).